Tribunal: STF
Processo: Rcl 78404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Guilherme Augusto Braga Martins contra ato administrativo praticado por autoridade da Prefeitura Municipal de Goiânia/GO (Processo SEI 25.5.000020047-5)), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante atua na qualidade de advogado de LARUSSE RODRIGUES PEIXOTO MARTINS, envolvido em processo administrativo investigatório sigiloso instaurado no âmbito da Prefeitura Municipal de Goiânia, Processo SEI nº 255000020047-5, destinado a Decisão LIMINAR (Concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás) em sede de Mandando de Segurança nº 5150330-65.2025.8.09.0051, a fim de ser cumprida tal ordem pelo Prefeito, que é a Reintegração Imediata da Servidora Pública Concursada ao Cargo Comissionado de Diretora de Vigilância Sanitária no Distrito Sanitário região Sul da Cidade de Goiânia, por estar Gestante no momento de sua exoneração. 



    No exercício regular da atividade de defesa, foi protocolado petição Inicial que gerou o processo Administrativo de nº 255000020047-5, o qual somente pode ser acessado por sistema eletrônico SEI (Sistema Eletrônico de Informações), através do Link: https://sei.goiania.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_ext erno_logar&id_orgao_acesso_externo=4, o qual permite acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento administrativo investigatório conforme assegura a Súmula Vinculante nº 14 do STF, verbis: 



    […]



    Ocorre que, apesar da clareza da norma vinculante, após o protocolo do processo e diversas movimentações internas, no momento em que o processo foi direcionado ao Prefeito, foi lançado SIGILO sobre este, no dia 03/04/2025, às 10h53, pela Secretaria Municipal de Administração Chefia a da Advocacia Setorial (SEMAD/CHEADV), conforme imagem do sistema abaixo e em anexo, impossibilitando assim do Advogado obter acesso completo do processo, e de todas as peças, pareceres e decisões contidas nele.



    […]



    Foi protocolado no dia 10/03/2025, às 14h54, petição Inicial que gerou o processo Administrativo de nº 255000020047-5, conforme documento comprobatório do protocolo em anexo de nome “Processo SEI n 25.5.000020047-5”, processo este que somente pode ser acessado de forma 100% (cem por cento) digital, por sistema eletrônico SEI (Sistema Eletrônico de Informações), através do Link: https://sei.goiania.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_ext erno_logar&id_orgao_acesso_externo=4. Apesar do protocolo ter ocorrido presencialmente e de forma física pelo advogado peticionante na prefeitura de Goiânia, a petição inicial e os documentos acostados foram digitalizados e anexados nos autos do referido processo administrativo.



    No dia 12/03/2025, às 11h33, fio publicado Despacho de nº 338/2025, pela Chefia da Advocacia Setorial, documento em anexo de nome “SEI_6310024_Despacho_338”, no referido processo administrativo, resumido e apresentado a seguir: 



    […]



     Logo após, no mesmo dia, 12/03/2025, às 15h51, foi publicado novo Despacho de nº 552/2025, pela Chefia do Gabinete do Prefeito, documento em anexo de nome “SEI_6314497_Despacho_522”, no referido processo administrativo, resumido e apresentado a seguir: 



    […]



    Porém, após a denúncia de Má-fé processual e perseguição a Impetrante pelo Prefeito, realizado via peça interlocutória nos autos do Mandado de Segurança, em tramite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob o nº 5150330-65.2025.8.09.0051, protocolado no dia 01/04/2025, e posterior direcionamento do processo interno ao prefeito, foi lançado SIGILO sobre este, no dia 03/04/2025, às 10h53, pela Secretaria Municipal de Administração Chefia a da Advocacia Setorial (SEMAD/CHEADV), conforme imagem do sistema abaixo e em anexo, impossibilitando assim do Advogado obter acesso completo do processo, e de todas as peças, pareceres e decisões contidas nele. 



    […]



    Uma clara violação das prerrogativas do Advogado pelo Prefeito Sandro Antônio Scodro, com intuito escuso de “tentar fugir” e não cumprir a Decisão Liminar do R. Desembargador do TJ/GO, compelido por uma vingança pessoal a Impetrante Larusse, servidora Pública, o que fere os princípios da isonomia os quais o Prefeito e sua administração devem seguir.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, para reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e confirmar a determinação de acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o enunciado de Súmula Vinculante 14 desta CORTE, que assim dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante.



    O ato administrativo impugnado consiste na alteração do nível de sigilo do Processo SEI 25.5.000020047-5, instaurado a requerimento da parte representada pelo ora Reclamante, servidora gestante, com o objetivo de fazer cumprir decisão judicial proferida em tutela provisória de urgência (Mandado de Segurança 5170017-28.2025.8.09.0051), que determinou a sua reintegração no cargo público de origem diante da comprovação de sua condição de gestante anterior à exoneração. 



    Como se vê, é inviável subsumir o ato impugnado ao escopo normativo da Súmula Vinculante 14, que tem por objetivo específico tutelar o direito constitucional à ampla defesa daquele que estiver impedido de acessar elementos de prova que a seu respeito estejam sendo coletados e documentados, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão de ato administrativo praticado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante, por não ser substitutivo de ação judicial ou recurso próprio (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. Publique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente